Tribunal: TJPA
Processo: 0839466-10.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839466-10.2019.8.14.0301

APELANTE: ONEIDE NASCIMENTO GALEGO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA DE EVIDÊNCIA C/C COBRANÇA DE VALORES ATRASADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela Sra. Oneide Nascimento Galego, inconformados com decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Revisão de Aposentadoria c/c Pedido de Antecipação Parcial de Tutela de Evidência c/c Cobrança de Valores Atrasados, reconheceu a prescrição do fundo de direito da autora, em decisão cuja parte que interessa abaixo transcrevo:

“Reconheço a ocorrência da prescrição do direito da parte autora.

A prescrição contra a Fazenda Pública nas ações pessoais é regulada até hoje pelo Decreto Federal nº 20.910, de 01 de janeiro de 1932, que estabelece em seu art. 1º o lapso temporal de 5 (cinco) anos para sua ocorrência, contados da data do ato ou fato de que se origina.

Deveras, sendo a portaria de aposentadoria da parte autora datada de 28/07/1997 (fl. 188) e tendo a autora procurado a via judicial somente em 25/07/2019 (fl. 02), resta claro que a pretensão de alteração de enquadramento e concessão de progressão funcional para revisão dos vencimentos que serviram de base de cálculo de seus proventos encontra-se fulminada pela prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada após o prazo de 05 (cinco) anos admitido pelo Decreto ao norte mencionado.

(...)

JULGO prescrita a pretensão que ONEIDE NASCIMENTO GALEGO veicula na presente ação ajuizada contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV e, por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Escoado o prazo de lei sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão. Após, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para a formulação do pedido de cumprimento de sentença, arquivando-se os autos na ausência de manifestação.

Servirá esta, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.”

Dos autos se extrai que a Sra. Oneide Nascimento Galego foi admitida no serviço público em 28 de junho de 1972, como Professora Primária – Ref. IV. Aposentou-se por intermédio da Portaria nº 2868, de 28 de julho de 1997, no cargo de Professor Classe Especial, código GEP-M-AD1-401, ref. X (nível J). A requerente prossegue afirmando que nunca recebeu os valores referentes à progressão funcional horizontal, nem antes nem depois da aposentadoria, pelo que pleiteia sua incorporação definitiva, bem como os reflexos financeiros dela advindos.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido em ID nº 5434877 – fls. 1/2.

Devidamente citado, o IGEPREV apresentou contestação aduzindo: 1) a ocorrência da prescrição do fundo de direito, eis que a requerente passou para a inatividade em 28/07/1997, ajuizando a presente demanda apenas em 25/07/2019; 2) que o pedido formulado na exordial está vinculado a modificações que se admitem com relação à situação jurídica fundamental da servidora, ou seja, a revisão da aposentadoria para incorporação e pagamento de progressão funcional; 3) a ilegitimidade passiva do instituto em relação ao pedido de retroativos do período em atividade, sendo necessária a inclusão do Estado do Pará na lide; 4) a impossibilidade de extensão ao servidor inativo de progressão não paga quando em atividade, conforme o art. 14 da Lei 7.442/2010; 5) Pelo princípio da eventualidade, a necessidade de delimitar o valor que a autora faria jus. Ao final, a improcedência da ação.

Em ID 5434883 – fls. 1/5, a réplica à contestação.

Sobreveio a sentença, reconhecendo a prescrição do direito da parte autora, conforme dispositivo acima transcrito (ID 5434901 – fls. 1/4).

Ao apelar por dever de ofício, o Ministério Público de primeiro grau aduz a não ocorrência da prescrição, uma vez que não se está postulando a modificação do ato administrativo de aposentadoria, ocorrida em 1997 e, sim, está se requerendo a sua efetivação com relação aos efeitos financeiros, considerando que a progressão funcional foi reconhecida e registrada, porém, não paga, estando-se diante de fato decorrente da omissão do Instituto Previdenciário. Prossegue afirmando que também não há decadência, eis que o comportamento omissivo da autarquia se renova e se perpetua no tempo, caracterizando o trato sucessivo das prestações. Ao final, requer o provimento do apelo. (ID 5434904 – fls. 1/17).

Por sua vez, ao apelar, a Sra. Oneide Galego, argumenta, em razões recursais, não haver a prescrição reconhecida pela sentença, considerando que se trata de prestação de trato sucessivo, sendo renovada mês a mês. Ao final, pede que a apelação seja provida e a sentença modificada na sua totalidade. (ID 5434906 – fls. 1/17).

Instado, o Ministério Público de segundo grau, com fundamento no art. 17 § 3º da Recomendação nº 57 do CNMP, corrobora com o posicionamento já firmado pelo membro oficiante na instância inferior nas ações em que o Ministério Público for parte, pelo provimento da apelação. (ID 5898221 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivos e adequados, conheço dos recursos.

Entendo pertinentes os argumentos das recorrentes, senão vejamos.

A prescrição contra a Fazenda Pública nas ações pessoais regula-se até hoje pelo Decreto Federal n° 20.910, de 01 de janeiro de 1932, que estabelece em seu art. 1° o lapso temporal de 5 (cinco) anos para sua ocorrência, contados da data do ato ou fato de que se origina.

A respeito do tema é pacífica a jurisprudência do STJ, consoante o seguinte aresto que trago à colação:

É de cinco anos o prazo prescricional da ação de indenização contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1° do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição de 'todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza*. Na fixação do termo a quo desse prazo, deve-se observar o universal princípio da actio nata. Precedentes (...). 2. No caso, a ação foi ajuizada em 02.07.1986, cerca de 10 (dez) anos após a ocorrência do evento danoso que constitui o fundamento do pedido, qual seja, o falecimento do militar da Marinha do Brasil ocorrido em 19.08.1976, o que evidencia a ocorrência da prescrição. 3. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 692204/RJ - P Turma - Rei. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI-DJU 13.12.2007-p. 324).

No caso em tela, cinge-se a controvérsia em reconhecer a natureza de trato sucessivo das parcelas postuladas pela autora e, assim, garantir que lhe sejam incorporados, em definitivo, os valores referentes à progressão funcional horizontal, que não lhe foram pagos, nem antes nem depois da aposentadoria, bem como os reflexos financeiros dela advindos.

Na prescrição de fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, diz-se que ocorre a perda total da pretensão do autor, tendo em vista que a violação ocorreu em um único ato.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Já na prescrição de trato sucessivo, nas cobranças dos débitos em face da Fazenda Pública, ocorre perda a parcial da pretensão do autor, conforme descrito na Súmula nº 85/STJ, que disciplina a prescrição quinquenal nas relações que se renovam mês a mês, sendo fulminadas pela prescrição as parcelas relativas aos cinco anos que antecedem a propositura da ação, desde que a administração não tenha negado expressamente o próprio direito reclamado.

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

No caso em questão, entendo assistir razão aos recorrentes, posto que, nas ações em que se discute o recebimento de vantagem pecuniária, inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, não ocorre prescrição do chamado fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, estando caracterizada a relação de trato sucessivo, nos moldes da súmula acima descrita, não se tratando, aqui de revisão do ato de aposentadoria e, sim, de correção de valores de proventos, eis que a própria administração reconheceu o direito à progressão funcional horizontal da servidora, eis que restou aposentada em referência X (dez), tendo iniciado a carreira em referência IV (quatro). É conveniente ressaltar que a aposentadoria da apelante foi registrada pelo Tribunal de Contas do Estado em 23/09/1997 – Acórdão nº 25.371 (ID 5434898 – fls. 39/40).

Não se postula aqui seja modificado o ato de aposentadoria. Na verdade, pugna a autora pela sua efetivação quanto aos efeitos financeiros dele advindos, pois verifica-se que a progressão funcional horizontal não se concretizou, ficou “no papel”. Na prática, os valores permaneceram os mesmos, antes e depois dela.

Portanto, de fato, procede a alegação de omissão do Instituto Previdenciário que não providenciou a revisão dos proventos, afastando-se a prescrição de fundo de direito, a qual atingirá, tão somente, as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos da propositura da ação.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.705.002 - MG (2017/0274240-5) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO RECORRENTE : MARIA DAS GRAÇAS CHACARA TIMOTEO ADVOGADOS : GERALDINO EMILIO JORGELINO - MG066572N ANDREIA EGIDIO GOMES JORGELINO - MG119527 PRISCILANE MAXIMIANO VIEIRA - MG150135 ANTONIA PRISCILA RIBEIRO MIQUILINO - MG172612 RECORRIDO : ESTADO DE MINAS GERAIS ADVOGADO : PAULO HENRIQUE SALES ROCHA - MG091485 DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (RET) AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO ESPECIAL DA SERVIDORA PROVIDO. (STJ - REsp: 1705002 MG 2017/0274240-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 18/10/2018).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE PROVENTOS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. AGRAVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.606.477 - SP (2019/0317601-2) RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.

A complementação de aposentadoria, sem revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação e ausente negativa do próprio direito reclamado, reflete prestação de caráter sucessivo, renovando-se mês a mês, incidindo o enunciado da Súmula n. 85/STJ. Precedentes. (REsp. 1.712.134/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 10.4.2018).

A simples complementação de aposentadoria, sem necessária revisão dos critérios utilizados no próprio ato de aposentação, se traduz em prestação de caráter sucessivo, uma vez que se renova a cada mês de pagamento equivocado dos proventos. Incidência da Súm. n. 85/STJ. Precedente: AgInt no REsp 1591369/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 14/06/2016. 2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp. 998.699/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.4.2017.

Diante do exposto, conheço das apelações e dou-lhes provimento, modificando a sentença proferida na origem e afastando a prescrição apontada.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022